Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-98.2007.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO RERQUERIDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.
(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso.
(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002363-98.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (APELANTE), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO (APELANTE), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0308-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO ALMEIDA SOUSA - CPF: 021.654.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS UCHOA - CPF: 362.743.307-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 06.923.500/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO RERQUERIDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário conseqüencial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação reivindicatória promovida por JOSÉ HONORATO FILHO, substituída pelo espólio, em face de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, todos identificados nos autos. Sustentou que é proprietário de uma área de terras com 2.951 hectares, no lugar denominado ENTRE RIOS, registrando os limites e confrontações na inicial, constante da matrícula de número 2.090 do CRI de PARANATINGA. Que a referida área foi adquirida pelo autor, quando em vida, de GRACE AMARAL ALMEIDA, conforme escritura publica lavrada às fls. 176, do livro 562, do Cartório de Segundo Ofício da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, registrada sob número 39565, livro 2-FE, do Cartório do Sexto Oficio desta Capital. Em suma, o registro atual é derivado da criação da Comarca de PARANATINGA, antes registrado no Sexto Oficio da Comarca de Cuiabá. Que a área permaneceu intocada, sendo o autor impedido de entrar na mesmo no ano de 1997.

O magistrado de piso, entendendo ser a posse justa do requerido, procedeu ao julgamento meritório da ação e, neste viés, julgou improcedente a demanda e, por conseqüência, condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustentou o autor/apelante que ao julgar improcedente a demanda houve um descarte em relação às provas edificadas nos autos, visto que atribuiu ao réu à imposição de prova negativa de justa posse. Que a própria defesa do réu, em argüindo usucapião está a ensejar a existência de posse injusta. Sustenta o apelante, em desacordo com a sentença, situação de cunho subjetivo da magistrada. Sustentou que, devido à ausência do apelante, o apelado esbulho o imóvel em apreço. Sustentou que a sentença exigiu do autor prova da inexistência da usucapião, constituindo, na espécie, a chamada prova diabólica. Sustentou, por outro lado, uma série de inconsistências em relação à sentença recorrida que, dentro do que se aproveita na espécie vertente e devido aos requisitos prescritos à ação reivindicatória, será vista e analisada no voto condutor.

Contraminuta recursal, fazendo as razões de fato e de direito e, em especial a sobreposição de áreas, pugna o apelado pela manutenção da sentença recorrida.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Deve ser visto, primeiramente, que o feito foi distribuído à eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que, em face de sua eleição para Presidente deste Tribunal, na forma do que prescreve o artigo 83, inciso XI, alínea ‘a’ e ‘b’ do RI, determinou a redistribuição, cabendo-me a relatar este pedido recursal.

Reconhecendo a minha competência jurisdicional para processamento e, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme consta da inicial, o autor JOSE HONORATO NETO, hoje substituído pelo espólio, ingressou com AÇÃO REIVINDICATÓRIA em face de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, feito que tenha origem da Comarca de PARANATINGA, alegando ser legitimo proprietário de um imóvel rural, com extensão de 2.951 hectares, situado no lugar denominado ‘Entre - Rios’, naquele município, com limites e confrontações, objeto da matrícula número 2.090, do CRI daquela Comarca. Anteriormente, em face de inexistência daquela Comarca, o imóvel estava registrado no CRI de Cuiabá (Sexto Ofício) sob número 39.565, do livro 2-FE, passando também pelo CRI de Chapada dos Guimarães onde recebeu o número 1.284.

Como se sabe, a ação reivindicatória compete a quem o domínio do imóvel contra aquele que injustamente o esteja possuindo. Neste viés, ao contrário das ações possessórias, posse injusta é aquela que viola o direito de propriedade, dentro do que prescreve o artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1.228 – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou detenha.

Estabelece, ainda, a Constituição Federal – é garantido o direito de propriedade.’ (inciso XXII, art. 5o).

Como bem observou a sentença ao trazer doutrina a respeito desta situação jurídica.

"A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É o efeito dos princípios do absolutismo e da seqüela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente". (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2007, p. 1.044)’.

Ainda, segundo Marcello Benevides, para a ação reivindicatória:

"é imprescindível demonstrar que o possuidor da coisa exerça a posse injusta. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil de 2002, posse injusta, para efeito possessório, é a que possui vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consegue a posse da coisa alheia." (BENEVIDES, Marcelo. Artigo: ação reivindicatória, disponível em https://marcellobenevides.com/acao-reivindicatoria/, acesso em 22/09/2021).

Ainda, como bem observou a sentença. ‘Trata-se, portanto, de uma ação de natureza real, fundada em domínio, que objetiva a retomada da coisa que se acha injustamente em poder de terceiro. Os requisitos necessários ao reconhecimento do direito pleiteado, portanto, (i) prova do domínio – (ii) posse injusta por parte do réu. E (iii) individualização e delimitação da área’. (sic).

Admitiu ainda a sentença recorrida:

‘No caso, a prova do domínio (requisito i) consiste na certidão de registro do bem colacionada às fls. 25/30 (ID-5894015), a qual possui o autor o domínio sobre a área de 2.951,00 has. Em princípio, a área reivindicada se encontra individualizada e delimitada (requisito ii), não havendo controvérsia que consiste em um lote de terras com área de 2.951 hectares, no lugar denominado Entre Rios, pertencente ao referido imóvel a matrícula 39.565, atual 2.090 do CRI de PARANATINGA’. (sic).

Entretanto, com relação à posse justa, atribuiu ao apelante não preenchimento deste requisito (iii), ao argumento subjetivo de que causou estranheza o fato de o autor, tendo adquirido a área em 1989, sendo despojado em 1997, demorou muito tempo para ingressar com a ação.

De outro modo, certo é que o requerido, em relação a áreas existentes naquela localidade, ingressou com ação de usucapião, processo de numero 170-52.2003.811.0044, aduzindo a existência do direito de usucapir algumas áreas. E, entre estas estava justamente a matrícula originária, ou seja, de número 39.665 do CRI de Cuiabá, hoje 2.090 do CRI de Paranatinga.

Contudo, a área usucapida, confessada até pelo réu e em face de georreferenciamento feito, incidiu somente sobre as matriculas de números 4.789, 25.593, 7.486, não aparecendo a matricula de número 39.565 do CRI de Cuiabá, hoje n. 2.090 do CRI de Paranatinga.

Assim, em relação às matriculas em apreço, bem pontuou a sentença: ‘A ação de usucapião foi julgada parcialmente procedente, onde se declarou o domínio de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, atual UMUARAMA PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, sobre a área de terras descrita nas matriculas 4.789 com 2.125 hectares, 25.593 com área de 508 hectares, 7.486, com área de 2.083 hectares’. (sic).

Tal demonstração do total da área usucapida traduz, exatamente em 4.816 hectares. Sustentou na contestação a usucapião de 8.600 hectares, incluiu a área do autor. Contudo esta área foi excluída, conforme sentença já consolidada em coisa julgada, como bem sinalizou a magistrada de primeiro grau na sentença recorrida. Assim, o memorial descritivo da área consolidada em 8.600 hectares, conforme menciona a sentença, por força do georreferenciamento, resultou tão somente nas matriculas 4.789 (2.125 hectares), 25293 (508 hectares) e 7.486 (2.083 hectares), totalizando a procedência daquela ação em tão somente 4.816 hectares. Se, por força de não acolhimento da usucapião em relação ao imóvel ora reivindicado, a interpretação que se dá é que o autor detinha a posse daquele imóvel e, neste aspecto, mais uma vez deve ser vista a existência da coisa julgada material sobre esta questão.

Aliás, não se pode deixar de considerar que na espécie, a pretensão do autor em sede da ação reivindicatória é de um total de 2.910 hectares, a verdade real é que, conforme alega possuía posse de 8.600 hectares e da qual a sentença reconheceu apenas 4.816 hectares que, para fins e efeitos de conceito apto a configurar a usucapião, não reside prova contraria de que o autor tomou conhecimento do esbulho no ano de 1.997, quando tentou adentrar no imóvel e foi impedido. Isto porque, não consigo divisar que numa propriedade rural onde, possivelmente, na data era mata, resida prova inequívoca de que o autor utilizava da propriedade como se dono fosse e, neste viés, era assim admitido por toda vizinhança.

Neste caso, meu entendimento pessoal, respeitando posicionamentos contrários, a violação do direito de propriedade, pela analise do que comumente acontece, deve o prazo aquisitivo ser considerado a partir do conhecimento de tal situação concreta, aplicando-se, no caso, a teoria ‘actio nata’ – ‘O prazo decadencial é considerado a partir do momento em que a ação pode ser proposta.

Isto porque, não tem o autor poder fático de vigilância de uma área com 2.910 hectares bem como não pode ser considerado que uma parte possua como sua, como legítimo proprietário respeitado por todos os vizinhos numa área de 8.600 hectares. Devemos, no caso, baixar os fatos à realidade a situação recíproca dos protagonistas do evento em todos os seus contornos, de modo concreto e não de forma hipotética, posicionamento que sempre adotei em situações desta natureza.

Registrando aos aspectos acima, ponto inicial para meu posicionamento, encaminhou a sentença, de modo favorável ao autor/apelado com relação prova do domínio e a individualização da área, dois requisitos basilares. Mas, malgrado esta situação, entendeu que a posse da parte requerida, ora apelante, era justa, a rigor dos argumentos acima.

A fundamentação deve ser respeitada. Entretanto, reside, a meu sentir, uma incongruência da magistrada sentenciante em assim decidir. Isto porque, se a ação de usucapião diz respeito a áreas distintas, como então o autor não constituiu o seu direito. O georreferenciamento excluiu a área do autor/apelante, recebendo procedência parcial naquela ação de usucapião.

Deu ensejo a ação de usucapião, onde o requerido, ora apelado, consignou que em relação à posse, encontra a área pertinente a matricula de número 39.565 do CRI de Cuiabá, hoje n. 2.090 do CRI de Paranatinga, ora objeto desta ação reivindicatória.

Entretanto, a sentença proferida, assim não admitiu ao registrar tratar-se aquela ação de usucapião, onde declarou o domínio de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, atual UMUARAMA PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, sobre a área de terras descrita nas matriculas 4.789 com 2.125 hectares, 25.593 com área de 508 hectares, 7.486, com área de 2.083 hectares’. (sic). Área deferida de tão somente 4.816 hectares.

Esta sentença transitou em julgado, conforme é incontroverso nos autos. E, conforme o prescrito pelo artigo 503 do Código de Processo Civil : ‘A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida’.

E, o que chama atenção, conforme bem elucidado nas razões recursais, o depoimento da testemunha alcunhada de VICENTE TRINDADE NETO que assim mencionou em seu depoimento prestado em juízo.

Confira-se.

Advogado Arimatéa: E o senhor sabe informar, senhor Vicente, porque o finado José Honorato saiu, ele teve que sair da fazenda? - Vicente: Ele ficou doente. Ele estava muito doente, por isso ele até queria arrendamento da fazenda, ele me autorizou a vender ou arrendar pra alguém, por isso que eu fui até a fazenda, porque ele estava muito doente na época, e ele falou pra mim que não estava em condições, só que infelizmente eu não tive condições de entrar na fazenda não, porque eu fui barrado por pessoas e além dessa questão do cadeado.

Advogado Arimatéa: O senhor José Honorato na época, ele deixou alguém cuidando da fazenda, o senhor viu ou ele comentou alguma coisa com o senhor, depois lá em Rondonópolis? - Vicente: O que ele disse pra mim é o seguinte, que lá tinha o senhor Pedro, eu até vi esse senhor, realmente lá na sede era um arrendatário dele na época, plantava arroz na fazenda, em uma parte da fazenda, eu não sei se na época começou com 100 hectares, parece que foi mais ou menos isso que ele falou e dali teria a tendência de aumentar um pouco mais, foi esse seu Pedro que estava na fazenda.

Advogado Arimatéa: E o senhor sabe informar o que é que houve com esse senhor Pedro, se ele ainda ta lá, se ele saiu depois que o senhor Honorato morreu? - Vicente: Olha, eu não sei hoje presente, mas a última vez que eu estive na fazenda, não tem muito tempo não, eu fui até lá e ele estava lá sim, com toda certeza-

Advogado Arimatéa: E o que ele estava fazendo ainda lá na fazenda já que o senhor José Honorato morreu e os herdeiros do senhor Honorato parece que perderam a posse lá? - Vicente: Olha, eu não sei o que aconteceu lá nesse sentido, eu só sei dizer o seguinte, quando eu fui lá novamente eu encontrei com um senhor, que ele estava até de calça jeans e camisa azul clara, parece que chamava Cleiton, Cleisson, alguma coisa assim, e ele disse que era gerente da fazenda... Um senhor meio alto, claro, e o senhor Pedro estava mais ao fundo, ele me viu, mas não veio a onde eu estava, dali ele entrou lá pra dentro, pro lado do barracão e foi pra lá, e foi o seguinte, eles não me deixaram alternativa de eu andar na fazenda, de espécie alguma, eu estava até com um senhor que se chamava Antônio Borges, que era um corretor, e a família tinha um interesse de fazer alguma coisa na fazenda porque eles estavam tomando um prejuízo muito grande, e eles não conseguiam plantar, porque o homem não deixava eles entrarem lá, e eles queriam plantar, arrendar, fazer qualquer negócio na fazenda porque eles tem inclusive uma dívida bancária pelo que ele me falou, uma dívida bancária feita no Banco do Brasil, e eles não conseguem pagar porque eles não conseguem trabalhar na fazenda, e aí eles me pediram essa questão, pra eu ver se eu conseguia arrendar pra alguém, se possível até a venda da fazenda. –

Advogado Arimatéa: Esse Pedro de Tal, o senhor sabe dizer se ele estava na fazenda ainda como empregado de quem? Porque o senhor José Honorato morreu e perdeu a posse da área. Ele era empregado de quem? - Vicente: Olha, a primeira vez que eu fui ele era arrendatário do José Honorato, a última vez que eu fui, eu fiquei sabendo que ele estava ainda na fazenda como arrendatário, mas já do Trevisan, como se fosse o Trevisan que estava arrendando pra ele, foi assim que eu fiquei sabendo lá, mas eu não conversei com ele porque ele afastou e entrou lá pra dentro, e eu não ia atrás porque a gente estava até sendo pedido pra sair da fazenda já. (...). (sic). Registre-se que este depoimento foi extraído do recurso impetrado, se apresentando incontroverso já que não mereceu qualquer reprimenda pela parte contrária.

Assim, somado ao Boletim de Ocorrência Policial, esta prova documental teve suporte em depoimento o que, segundo penso, dentro do meu convencimento, realmente, houve perda da posse no ano de 1997, até então cuidada por terceiro, em face da doença do autor JOSE HONORATO.

Assim, segundo penso, incorreta esta a sentença que, ao juízo da magistrada sentenciante, para registrar posse justa da parte apelada, teve como suporte prova emprestada da ação de usucapião, notadamente depoimentos pessoais.

Isto porque, registrando pretensão em relação a matricula do autor, não foi reconhecida a usucapião e, neste mister, o que deve ser levado em conclusão é a conclusão meritória e não expedientes outros dentro dos autos que não mereceram a valoração necessária para a conclusão meritória daquela ação de usucapião.

Reside, agora, em sede de contraminuta recursal, registrar que o apelado questão de superposição de áreas, aspecto que, a esta altura não merece ser vista como prova justa do apelado em relação área. Como bem consta dos autos, embora o apelado tenha pedido a realização de prova pericial, não depositou o numerário do mérito.

De outro norte, como bem pontuado pelo apelante no recurso aviado e conferido nos autos. Quando da contestação apresentada, sendo esta juntamente com a inicial, os limites da demanda, conferido pelo artigo 128 do CPC/73, artigo 141 do vigente diploma processual civil, nota-se uma inovação quando da realização da audiência de instrução, inaugurando mais um ponto controvertido de que o título do apelante está deslocado geograficamente, esquecendo de que, nos termos do artigo 302 do CPC/73, atual 341 do vigente, presumem-se verdadeiros fatos não impugnados. Isto porque o processo anda para frente e tem suas fases próprias, sob pena de preclusão temporal.

Aliás, merece ser visto que, quando do ingresso com a ação reivindicatória, além da configuração da área objeto da ação, fez o autor/apelante a juntada de certidões imobiliárias e em especial, mapa da região que, à época foi obtida junto ao INTERMAT.

Por outro lado, divisa no documento do ID-116103957, que, após pertencer ao CRI de Cuiabá, posteriormente passou ao CRI de Chapada dos Guimarães onde recebeu o número 1.284 e, finalmente, em Paranatinga o numero 2.090. E, quando ainda estava o registro no CRI de Chapada dos Guimarães, consta uma hipoteca em primeiro grau formalizada junto ao Banco do Brasil S/A e, as regras de experiência subministradas ao que hodiernamente acontece, a não ser em raríssimas situações, a instituição financeira determinam que um de seus agentes ateste a localização fática do imóvel que garantirá o valor a ser emprestado para seu cliente.

E, mais adiante, manifestou a advogada da parte requerida, ora apelada:

‘Concedida a palavra à advogada da Parte Requerida estes requereram a desistência da testemunha Roberto Ramires Chaves. Ao final o advogado da parte requerida pleiteou a prova pericial, o que foi indeferido pela magistrada ainda em audiência em razão de sua prescinbilidade da prova e suficiência da testemunhal produzida pela análise meritória. (sic).

Creio eu que, em face destes aspectos e cujo limite recursal é a posse justa do apelado, que, admitindo à sentença a existência da propriedade pelo autor e a perfeita individualização do imóvel, no tocante a posse justa do réu, ora apelante, a ele competia o ônus da prova e, neste viés, houve uma indevida valoração do ônus probatório, na dicção do que consagra o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Assim visto esta situação, com a expressão catalogada pelo artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro, texto legal transcrito linhas acima, a expressão ‘injustamente o possua’, este dispositivo substantivo civil cobre uma gama de situações mais abrangentes que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização de posse injusta, para o pedido reivindicatório, a ausência de titulo hábil a legitimar a condição de possuidor, pouco importa que ele esteja de boa fé. Assim, provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, m individualização com precisão. E evidenciada a injustiça da posse sobre o imóvel pela parte requerida, que é o que, ao meu juízo, estão a atestar os autos, deve ser julgada procedente o pedido para que o autor seja imitido na posse.

Neste viés, não confunde com posse injusta, em sede de ação reivindicatória, com a noção dada pelo artigo 1.200 do Código Civil – não se aplica a que não for violenta, clandestina ou precária (própria das ações possessórias) e sim aquela que ofende o direito de propriedade, reconhecida constitucionalmente pelo artigo 5o, inciso XXII da Carta Constitucional - é garantido o direito de propriedade.

Portanto, a considerar que o autor naquela ação de usucapião pretendeu, somando-se várias matrículas, o total de 8.600 hectares e que, ao final, excluída a matrícula do autor/apelante, consolidou tão somente 4.816 hectares, somado ao fato de, no caso, a extensão da área, restou comprovado a invasão na propriedade do autor que, até por força da própria ação de usucapião, processo n. 1.498/2005, PJE n. 0000170-52.2003.8.11.004, a propriedade do autor/apelante no que tange a matrícula em questão, de número 39.565 do CRI de Cuiabá, hoje n. 2.090 do CRI de Paranatinga.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que, quando se trata do ônus da prova, falamos de quem tem a incumbência de provar determinado fato ou alegação num processo colocado sob a Estado, este representado pelo Poder Judiciário.

Portanto, o ônus da prova é encargo atribuído pela lei processual que as partes comprovem suas alegações, ao autor cabe a comprovação dos fatos que constituíram a pretensão do direito, ao réu a incumbência de situação impeditiva, extintiva ou modificativa, dentro da dicção do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. E, a meu ver, numa análise das provas existentes nos autos, respeitando o convencimento da magistrada que subscreveu a sentença, numa análise sistemática de todo o conteúdo, conforme explicado acima, a prova mais convincente é a produzida pelo autor.

Bem explica HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não comprovado é o mesmo que fato inexistente. ‘No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’. (Processo de Conhecimento, 2/257).

No caso presente, comungando com os fundamentos recursais, a considerar que em relação ao apelante àquela ação de usucapião em seu desfavor não foi considerada, invertendo o ônus da prova, exigiu que este comprovasse a inexistência, no caso presente, da usucapião lançada pelo apelado. Uma prova impossível ou excessivamente difícil a ser produzida, como a prova de um fato inexistente, alcunhada pela doutrina como diabólica.

E, como se sabe: ‘É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica’. (STJ-AgInt no AREsp 194051-RJ 2021/0234527-6, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, 29/08/22, vide ID-174195719).

Por tais fragmentos, registrando que o caso concreto diz respeito tão somente na interpretação das provas existentes nos autos dentro do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC), e sob a égide de provar significa a demonstração dos fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, trilhando em sentido contrário ao posicionamento adotado na sentença recorrida, no caso concreto, reside a efetiva demonstração do direito alegado na súplica madrugadora.

Neste viés, demonstrada a propriedade, esta devidamente individualizada, e a posse injusta do apelado, embora respeitando o convencimento da magistrada sentenciante nas suas razões de decidir já que a questão é hermenêutica/interpretação das provas, entendo preenchidos os requisitos legais e, de rigor, divergindo da mesma, a questão era de procedência daquela demanda e, conseqüentemente, determinação do autor na imissão de posse de sua propriedade que, na fase de cumprimento de sentença deverá obedecer estritamente os seus limites e confrontações e, sobretudo através de GEORREFERENCIAMENTO, aspecto este que expulsa, definitivamente, qualquer questão pertinente a possível sobreposição de áreas. (situação esta tratada a intempestivamente pelo requerido, numa inovação, quando da audiência de instrução).

Quanto o bastante, muito embora residem outros aspectos ventilados nos autos já que, de todo sabido que: ‘o órgão jurisdicional, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio’. (STJ, 1a. Turma, AI 169073-SP-AgRg, Relator Ministro JOSE DELGADO, às notas do CPC Anotado, Teotônio Negrão, 41a edição, pag. 741).

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar procedente a ação reivindicatória promovida por JOSE HONORATO NETO, hoje substituído pelo espólio, em face de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN e, por conseqüência, concedo-lhe a imissão de posse no imóvel descrito na inicial. Inverte-se o ônus da sucumbência, não residindo como aplacar a pretensão do apelante que, neste tópico, pretendeu a majoração prescrita pelo § 11, do artigo 85 do CPC já que tal situação é contemplada em duas hipóteses, conhecimento e desprovimento e não conhecimento recursal.

Respeitando posicionamentos contrários, submeto este meu posicionamento ao crivo jurídico observador dos eminentes pares e assim encaminho meu voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023